Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-28.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

1. Configura-se a falta de interesse recursal quando se verifica que um dos pedidos formulados pelo réu já foi atendido na sentença, no caso, a fixação da pena em seu mínimo legal.

2. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificada a posse da droga para consumo próprio, adequada a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006, para o do art. 28 da mesma lei.

3. Conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.343/2006, não houve a descriminalização da posse de entorpecente para uso pessoal, apenas o afastamento da pena de prisão, devendo o réu se sujeitar às medidas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 28 da LAD.

4. Preliminar acolhida. Apelação do réu parcialmente conhecida e provida. Apelação do Ministério Público julgada prejudicada.